Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa.
Juizado especial cível. Agravo interno. Efeito suspensivo indeferido. Pedido prejudicado. Recurso inominado. Direito do consumidor. Seguro prestamista. Resilição unilateral e devolução parcial do prêmio. impossibilidade. Desequilíbrio contratual e necessidade de repactuação. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF que, em ação de obrigação de fazer, declarou a resilição de contratos de seguro prestamista vinculados a empréstimos firmados pelo autor e condenou solidariamente os réus à restituição do valor de R$ 25.693,27, acrescido de correção monetária e juros. Nas razões recursais, o banco sustenta, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento de continência com ação em trâmite na Justiça Comum, bem como, no mérito, a regularidade e facultatividade da contratação do seguro, sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como estipulante e, subsidiariamente, a limitação de eventual restituição de valores de forma proporcional ao período não usufruído da cobertura securitária. Posteriormente foi interposto agravo interno pela parte recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78300634). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 79146116). Interposto agravo interno (ID 80465427).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso. Agravo interno prejudicado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei no 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.
6. Consta da inicial que o autor realizou a contratação de seguro prestamista com o requerido, concomitante à realização de operação de empréstimo e que, por meio desta ação, objetiva a resilição do contrato de seguro prestamista, ao mesmo tempo em que postula a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido.
7. A contratação do seguro prestamista constitui garantia contratual que mitiga o risco de inadimplência e possibilita o oferecimento de condições mais favoráveis ao consumidor, reduzindo taxas de juros e encargos pactuados. Trata-se de negócio jurídico acessório, cuja contratação e manutenção não são obrigatórias. Todavia, a resilição de forma isolada, sem substituição da garantia ou readequação das condições contratuais acarreta desequilíbrio contratual em benefício do consumidor, uma vez que que as taxas de juros aplicadas tiveram como pressuposto a existência de garantia securitária. Ademais, deve-se observar o parágrafo único do art. 421 do CC o qual dispõe que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
8. Desse modo, o pedido isolado de resilição do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia originalmente prestada, não deve ser acolhido, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Agravo interno prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 421, p.u.